Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-30.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Art. 157, § 2o, II e V, c.c. § 2o-A, I, do CP. Preliminar de nulidade do reconhecimento. Quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para o delito de furto e de afastamento das causas de aumento. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Art. 157, § 2o, II e V, c.c. § 2o-A, I, do CP. Preliminar de nulidade do reconhecimento. Quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para o delito de furto e de afastamento das causas de aumento. Impossibilidade. Preliminar afastada. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.